Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713745-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR SANTANA SANTOS PACIENTES: ANTONIO GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS e GEORGE ALAN BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR SANTANA SANTOS, advogado constituído, com OAB/CE no 37.722, em favor de ANTÔNIO GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS e GEORGE ALAN BATISTA DOS SANTOS, investigados pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 155, §4o incisos II e IV e artigo 288, caput, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF. Alega o impetrante os pacientes foram presos em flagrante no dia 5/3/2023, sendo na audiência de custódia beneficiados com a liberdade provisória mediante a fixação das seguintes medidas cautelares: a) fiança no importe de R$ 2.000,00 (dois) mil reais, b) obrigação de manter o endereço atualizado, c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, d) proibição de frequentar agências bancárias e, e) monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias. Afirma que os pacientes residem em Novo Oriente/CE, onde vivem da agricultura familiar e, portanto, não possuem condições de permanecerem em Brasília/DF, notadamente de arcar com o aluguel do imóvel em que se encontram, tendo até o final de abril para desocupá-lo. Narra que a monitoração eletrônica foi estabelecida pelo prazo de 90 (noventa) dias e que “os investigados encontram-se com dificuldade de cumprir as medidas cautelares a eles impostas, pois necessita trabalhar para arcar com suas custas mensais”. Acrescenta que as medidas cautelares foram estabelecidas sem adequada fundamentação, notadamente diante da “total ausência de contemporaneidade e atualidade do perigo para a manutenção das medidas”. Além disso, declara que os pacientes possuem o interesse em colaborar com a instrução processual e vem cumprindo com rigor as medidas que lhe foram impostas. Requer, com isso, liminarmente, a revogação das medidas cautelares de monitoração eletrônica e limitação de final de semana. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que o pedido de revogação das medidas cautelares tenha sido apreciado na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. Habeas corpus parcialmente conhecido. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de abril de 2023 17:40:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora